Tribunal: TJES
Processo: 5013958-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013958-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO MOREIRA CARNIELLE

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5013958-66.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ADRIANO MOREIRA CARNIELLE

AGVDO
:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DPVAT

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FRAGILIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada mediante a devida comprovação de inexistência de miserabilidade.

2. O juízo pode indeferir a gratuidade da justiça, desde que verifique a falta de preenchimento de seus pressupostos autorizadores, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.

3. A natureza da causa, a declaração de hipossuficiência, somadas à demonstração de que percebe renda compatível com o pedido formulado, verifica-se a presença dos elementos permissivos para a concessão do benefício vindicado.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5013958-66.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ADRIANO MOREIRA CARNIELLE

AGVDO
:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DPVAT

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO MOREIRA CARNIELLE
, eis que irresignad
o
com a decisão
por meio da qual o d. Juízo
a quo
indeferiu o
pedido
de
gratuidade da justiça
.

O recurso foi recebido
com arrimo no art. 101 do NCPC.

Quanto à gratuidade da justiça,
sabido que, com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), foram
expressamente
revogados diversos dispositivos da Lei nº 1.060/50, dentre eles, aqueles que estabeleciam os requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, hoje denominado “
gratuidade da justiça
”
(art. 1.072, III,
c/c art. 98/ss, todos
do CPC/15)
.

Alterou
-se, inclusive, o procedimento para apreciação do pedido de gratuidade, de modo que agora o Juiz somente pode indeferi-lo mediante a prévia intimação da parte para que
esta
comprove o preenchimento dos necessários pressupostos (art. 99, § 2º, CPC).

No caso em tela, verifico que o Magistrado
na origem entendeu
pela
ausência de comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse pleiteada
.

Contudo, devo pontuar que presume-se a hipossuficiência declinada na declaração referente e formulado o pedido, seu indeferimento deve ser precedido de evidência ou ao menos indício passível de averiguação, de que a parte pode arcar com as despesas do processo.

No caso em exame, além da presunção existente em favor do recorrente, que se declarou hipossuficiente, verifico pelos documentos apresentados que percebe modesta remuneração e encontra-se atualmente afastado de suas atividades em decorrência de acidente automobilístico sofrido.

Inclusive, o objeto da lide é o percebimento da indenização referente, pedido formulado em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio Seguro DPVAT SA, o que justifica, a meu ver, o acolhimento de suas razões para a modificação da decisão combatida.

Pelo exposto, não vislumbro motivos para que seja afastada a afirmação do recorrente quanto à impossibilidade de suportar as despesas processuais. Nesse sentido reforço:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4.
Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.5.
De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Diante destes fundamentos,
conheço do recurso
e dou-lhe provimento
, concedendo a gratuidade da justiça
ao
recorrente
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.